Tribunal: TJES
Processo: 5019541-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019541-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DUTRA DA COSTA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCOMPATIBILIDADE COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime de duplo homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (arts. 121, § 2º, incs. I e IV, duas vezes, na forma do 69, ambos do CP), contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Privativa do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, e (iii) analisar se a prisão se consubstancia em antecipação da pena, em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do agente e o risco de evasão, evidenciado pelo período em que permaneceu foragido.

2.
A gravidade concreta da conduta – duplo homicídio qualificado, relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas, com uso de arma de fogo em local público – justifica a segregação cautelar para resguardar a segurança das testemunhas e da sociedade.

3.
Inviável a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

4.
Consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

5.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação de pena, mas de medida necessária diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019541-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: MATHEUS DUTRA DA COSTA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DUTRA DA COSTA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art
s
. 121, § 2º, incs. I e IV – duas vezes – na forma do 69,
caput
,
ambo
s do CP),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/
ES
–
PRIVATIVA DO
JÚRI
.

Alega a defesa, em síntese, que não estão presentes os
requisitos
da preventiva, e que a medida é
desproporcional
, dadas as
condições subjetivas favoráveis
do paciente.

Sustenta mais, que a prisão afronta o princípio da
presunção de inocência
e representa
antecipação de pena
.

Pugna, em sede liminar,
pela revogação da preventiva e/ou substituição por cautelares,
pleito
s
reiterado
s
no mérito (Id. 12221682).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, em 7/1/2023, no interior do bar Carmerindo, localizado na Rua União, nº 20, bairro Nova Esperança, município de Cariacica/ES, o ora paciente efetuou disparos de arma de fogo contra Henrique dos Santos Nascimento e Flávio Cunha Claudino, causando-lhes lesões que foram a causa efetiva de seus óbitos.

Apurou-se que o crime está relacionado com a disputa pelo controle do tráfico de drogas.

O
Ministério Público Estadual ofertou denúncia em
20/3/2023
, oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva do réu, pleito
que foi deferido
em
13/4/2023
.

O
réu permaneceu foragido até
26/7/2023,
data em que houve o cumprimento do mandado de prisão
.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

N
o tocante
aos
requisitos
da prisão
,
cumpre
salientar que, para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída d
a
prova testemunhal produzida.

E na hipótese, o
decreto se presta
a
garantir a
instrução do feito,
à

futura
aplicação da lei penal
e
à

manutenção d
a ordem pública, em razão
d
o risco de evasão do distrito da culpa
e
da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pel
o
período em que
ele
permaneceu foragido,
bem como pelas
circunstâncias
d
o evento criminoso
narrado na denúncia.

Outrossim, a manutenção da prisão do réu atende à necessidade de
assegurar a segurança das testemunhas
,
e
reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

Logo
, estão presentes as condições dos arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),

e

313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual
não prospera
a tese
de ausência dos requisitos legais
para
manutenção
da preventiva
.

I
n
viável,
ademais,
a
aplicação de
medidas
cautelares

em substituição à prisão,
pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

S
obre as
eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,

consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, tais atributos não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Por fim, d
estaco que a
prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência,
e nem impõe
ao
paciente uma
pena antecipada
, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por tal
razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade

da medida
ou
violação do mencionado princípio constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
em consonância com o parecer ministerial (Id.
12297269
),
DENEGO A
ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.